Tribunal: TJMT
Processo: 1004607-91.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n 1004607-91.2016.8.11.0003
RECORRENTE: BOA VISTA SERVIÇOS S.A
RECORRIDA: MARIA APARECIDA MAURICIO BERNARDO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 64969471) interposto por com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 57092987):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO E DA VERBA HONORÁRIA – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a apelante não comprovou a notificação relativa ao apontamento restritivo, é ilegal a inclusão no cadastro de inadimplentes, situação que gera dano moral presumido e passível de ressarcimento.
Não cabe a redução do valor arbitrado como reparação se está aquém do comumente fixado por esta Corte em casos análogos.
A verba honorária estabelecida em quantia módica na primeira instância não comporta majoração pelo Tribunal. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado– ApCiv n. 1004607-91.2016.8.11.0003, Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 09.09.2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 60832977, cuja ementa se transcreve abaixo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1022 DO CPC – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no acórdão os vícios previstos no art. 1022 do CPC.
Mesmo para fins de prequestionamento, esta via é cabível somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.
(ED na ApCiv no 1004607-91.2016.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 07.10.2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviado por BOA VISTA SERVIÇOS S.A, que manteve a decisão proferida pelo Juízo da 2a vara cível da Comarca de Rondonópolis/MT, no sentido de confirmar a obrigação da ora Recorrente ao pagamento de danos morais, ante a ausência de notificação prévia à recorrida quanto ao apontamento de seus dados no órgão restritivo de crédito.
O Recorrente alega violação ao art. 369 do Código de Processo Civil, art. 43 e parágrafos da lei 8078/90, Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o acordão recorrido não constatou que, além de previamente notificada acerca do apontamento restritivo, a Recorrida era devedora contumaz, com anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual não faz jus à indenização por danos morais.
Recurso tempestivo (ID 65121989) e preparado (ID 2089632).
Sem contrarrazões (ID 70095495).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
1- 1- Violação ao artigo 369 do CPC e 43 § 2o do CDC. Ausência de prequestionamento. Súmula no 211 do STJ.
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Como se vê, a Recorrente assevera que "o acordão interpretou de forma equivocada a situação dos autos, incorrendo em ofensa ao artigo 369 do Código de Processo Civil, bem como, não poderia ser penalizada por ter supostamente ofendido o artigo 43§2o do CDC e”. (ID – 64969472 -fl.05).
No entanto, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, para o prequestionamento destes e outros dispositivos legais, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
2- Violação de súmula - Não cabimento (Súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULAS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 518/STJ CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 282/STF.
1. Conforme previsto na Súmula 518/STJ, "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula". Assim sendo, é incabível a análise, por esta Corte Superior, de eventual ofensa à Súmula 385 do STJ, uma vez que tal enunciado não se enquadra no conceito de lei federal.
2. A controvérsia, na forma delineada pela parte agravante, impõe a aplicação da Súmula 7/STJ ao vertente caso, uma vez que a revisão do acórdão recorrido, no sentido de se aferir o valor probante do extrato apresentado pela insurgente, demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial.
3. Na presente hipótese, a insurgente alega violação do art. 425, V, do CPC/2015. No entanto, verifica-se que o referido dispositivo legal não foi analisado e aplicado pela Corte a quo, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1509957/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019)
Dessa forma, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade à Súmula 385 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.